Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-73.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002121-73.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reserva legal, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL - CNPJ: 61.403.036/0001-00 (APELADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CAMARA POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DA EXMA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK - 3ª VOGAL E DO EXMO SR DES MARCIO VIDAL - 4º VOGAL. VENCIDO O RELATOR EO 2º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELO EXEQUENTE – EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTIVA COM AMPARO NO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVO – PRETENDIDA REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE EQUIDADE E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ART. 8º, §§2º E 8º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Malgrado a literalidade do art. 26 da LEF, extinta a ação executiva após a citação e apresentação de defesa pelo devedor, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade (REsp 1.111.002/SP).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
“possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade
”. (AgInt no AREsp 744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).

Hipótese em que, considerando a ausência de complexidade da causa, o tempo de tramitação relativamente curto e a apresentação de poucas peças processuais pelo patrono da parte vencedora, devem ser reduzidos os honorários advocatícios fixados em valor excessivo, observando-se, assim, o critério de equidade e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.
7589941
) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que o artigo 26, da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, confere “
nítida prerrogativa à Fazenda Pública Estadual de reconhecer eventual erro ou posterior causa de extinção do crédito e cancelas a CDA, dando causa à extinção da execução fiscal, sem que seja onerada pelo pagamento de custas e honorários advocatícios
”, de modo que “
se essa não fosse a prerrogativa da Fazenda, de nada serviria a existência do dispositivo
”.

Assevera que “
a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2º, do art. 85 do CPC com destaque para a natureza e a importância da causa – a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade -, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”. Ademais, “
em casos extremos, como o presente, que fixa o exorbitante valor de R$ 35.412,87 (trinta e cinco mil e quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos) a título de honorários, deve ser feita uma apreciação equitativa pelo judiciário, à semelhança do que determina o Código de Processo Civil para os casos em que proveito econômico seja irrisório
”.

Requer “
seja excluída a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios; ou, subsidiariamente, reduzido o valor fixado
”.

Contrarrazões (Id’s. 7589947, 7589948 e 7589949).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA, OAB/MT 13.752-0

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...]
Diante da manifestação do exequente acostada às fls. 56/57, requerendo a extinção do presente executivo fiscal, informando o cancelamento do débito exequendo (CDA n. 20175887), JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80.

Por outro lado, considerando que a exceção de pré-executividade oposta pela executada tratava justamente a respeito da inexigibilidade do título executivo que lastreia o presente executivo fiscal (fls. 12/29), situação jurídica reconhecida de forma administrativa pelo exequente após o manejo da exceção, conforme documento acostado à fl. 57-v, entendo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa a sua instauração, conforme jurisprudência pacífica.

[...]

Dessa forma, uma vez que o exequente deu causa ao ajuizamento da execução, deve suportar os ônus da sucumbência, no que diz respeito ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da causalidade.

Por outro lado, não obstante a previsão legal contida no §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil de 2015, dispor que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa apenas nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vinha afastando sua interpretação literal, quando da aplicação do Código de Processo Civil de 1973 (art. 20, §4º) de modo a permitir a adoção da equidade também nos casos de demandas de valor muito alto, sem desconsiderar para tanto os critérios agora expressamente estabelecidos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC/2015.

Feitas tais considerações, infere-se dos autos que, após citada para pagar o débito ou nomear bens à penhora, a empresa executada opôs execução de pré-executividade, ao argumento da inexigibilidade do título executivo que lastreia o presente executivo fiscal (fls. 12/29), situação jurídica que acabou reconhecida de forma administrativa pelo exequente após o manejo da exceção.

Nesses termos, evidenciado o alto valor do executivo fiscal, bem como diante da sua curta duração e trabalho realizado pelo advogado, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8º c/c §2 º, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537 – SP).

Sem custas (art. 39, da Lei n. 6.830/80).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.
[...]. (Id.
7589941, fls. 1/3
).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente de multa ambiental imposta “
por desmatar área de reserva legal
”
(certidão de dívida ativa nº 20175887, Id.
7589909
, fls. 1), no montante de
R$ 3.541.287,93: três milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos,
protocolada em 13 de julho de 2017,

e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 18 de julho do mesmo ano (Id.
7589910
).

A apelada apresentou exceção de pré-executividade (Id. 7589920, fls. 2) na data de 31 de agosto de 2017, com fundamento em “
título executivo extrajudicial inexigível por força de decisão liminar que suspendeu a cobrança da multa aplicada no auto de infração n.º 102725/2016, prolatada nos autos da ação anulatória de ato administrativo (Núm. Única 1596-28.2016.8.11.0082 Cód.: 29969/2016)
”.

Em 23 de julho de 2018, o apelante requereu “
a extinção da presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC
”, em razão da certidão de dívida ativa nº
20175887, constar no Sistema de Dívida Ativa “
o status ‘cancelada’, conforme Decisão Administrativa nº 20182241
” (Id.
7589937, fls. 1).

Daí decorrente, prolatou-se, na data de 22 de outubro de 2018, sentença de extinção do feito, com fundamento
no artigo 26,
da
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980
(Id.
7589941, fls. 3
).

Pois bem.

No caso, incide o princípio da causalidade, nos termos do artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil.

[...] 2. O Tribunal de origem extinguiu Execução Fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que o cancelamento da CDA, nos termos do art. 26 da LEF, não a exime dos encargos de sucumbência, pois a parte contrária contratou advogado.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, o arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1768689/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018).

[...]
A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado

em 23/08/2016,

DJe

31/08/2016;

REsp

1648213/RS,

Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. [...] . (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1134984/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018).

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.111.002/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que, extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade
(Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 791465/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016).

Nesse sentido, está Câmara já decidiu:

[...] A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88876/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2018).

[...] Não se aplica o art. 26 da LEF em extinção de execução fiscal quando a inscrição foi cancelada após a citação da executada, sendo devidos honorários advocatícios por força do princípio da causalidade. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 63366/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de dezembro de 2014).

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com os honorários advocatícios, porquanto, na hipótese, são devidos os honorários pela Fazenda Pública.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios,
estes devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de
recurso. Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução no montante de
R$ 3.541.287,93: três milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos
, bem como a circunstância de que a sucumbência do apelante decorreu pelo acolhimento de sua manifestação pela extinção do processo, ante o cancelamento do título executivo, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo
85,
§ 8º
, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

[...] 5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim,
o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015)
.

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito,
é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado
.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo ‘equitativo’ será em si mesmo contraditório. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1789913/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] II - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é insuscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Todavia, excepcionalmente, admite-se o afastamento do óbice quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos.

IV -
Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente
.

V - Agravo improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1151020/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2018).

Ademais, de fato, a exceção de pré-executividade foi apresentada tão somente para arguir inexigibilidade do “
título executivo extrajudicial
”, em razão de decisão na
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
nº 1596-28.2016.8.11.0082 (Código 29969), em apenso, que suspendeu a exigibilidade do crédito constante no auto de infração nº 102725/2016.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em um por cento (1%) do valor da execução, R$ 3.541.287,93: três milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos, o que corresponde a R$ 35.412,87: trinta e cinco mil quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 3.000,00: três mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para
reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$
3.000,00: três mil reais
.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE MAIO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, ACOMPANHADO PELA 1ª. VOGAL, PEDIU VISTA O 2
º
. VOGAL.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a execução fiscal n.º 0002121-73.2017.8.11.0082 contra a empresa
ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL
, visando o recebimento da multa ambiental inscrita na CDA n. 20175887, no valor atualizado de
R$ 3.541.287,93 (três milhões quinhentos e quarenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

A Executada
ESCOL COMPANHIA AGRICOLA E COMERCIAL
, em defesa apresentou exceção de pré-executividade, onde arguiu a inexigibilidade do título executado.

Após a apresentação da exceção de pré-executividade, a Exequente, em
manifestação de fls.56/57, informou nos autos o cancelamento do débito exequendo (CDA n. 20175887) e requereu a extinção do executivo fiscal.

Diante
da manifestação do exequente
o Magistrado
a quo
JULGOU EXTINTA a execução, e condenou a
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
R$ 35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 1% do valor atualizado da demanda.

Inconformada, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL interpôs recurso de apelação, onde alegou a excessividade dos honorários sucumbências fixados.

O eminente Relator, Exma.
Des. Luiz Carlos da Costa
votou no sentido de
dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Da analise conjunta dos
§§ 2º, 3º e 6º da citada legislação é possível constatar que os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos limites dos percentuais estabelecidos do Código Processual, inclusive nos caso de improcedência e sentença proferida sem resolução de mérito.

Sabe-se que, o
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de se aplicar o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil por analogia nos casos em que a causa possua elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil se mostre desproporcional.

No entanto, recentemente,
a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
em sessão que ocorreu no dia 02/06/2020,
proveu o

REsp nº 1711273 / DF (2017/0298033-5) por decisão unanimidade, para
majorar os honorários
sucumbências anteriormente fixado por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), à importância

de 10% do valor da causa de R$ 168 milhões.

Nesse julgado, a Corte Superior entendeu que, ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, os honorários não podem ser fixados por equidade, mas observado os percentuais estabelecidos nos

parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vejamos a ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015
, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal
. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ. 2.
Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
". 3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual. 4. Agravo interno desprovido”.
(STJ- AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Nos termos voto do Ministro

Antônio Carlos Ferreira, relator do
REsp nº 1711273
/
DF (2017/0298033-5),
“f
az-se imprescindível que a verba honorária sucumbencial fixada em favor dos advogados do recorrente observe o limite mínimo estipulado em dispositivo legal vigente, consoante entendimento consagrado, em recente julgamento, pela Segunda Seção do STJ
[...]
o percentual deve incidir sobre o valor da causa, que, calha ressaltar, foi atribuído pela própria recorrida”.

Diferente não foi o pronunciamento do
ministro Raul Araújo ao apresentar o voto vista no
mesmo recurso, vejamos:

“
Em uma ação que se pleiteia condenação de expressiva monta, a parte vê-se obrigada a buscar renomados advogados, de larga experiência, os quais, em tese, requerem honorários contratuais mais elevados. Nessa esteira, o réu e seus patronos não podem ser prejudicados com o afastamento da regra do §2º do artigo 85. (...) O expressivo valor dessa condenação decorre daquele também expressivo valor atribuído à causa, pela própria agravante, a qual deveria ter sopesado as consequências na propositura de ação judicial de tão expressivo montante [...]
.”

Destarte, na sentença impugnada, onde o Magistrado
a quo
JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito em razão do cancelamento administrativo da dívida executada
, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, nos termos do artigo 85, §3º do
Códex
Processual.

No presente caso, uma vez que o crédito impugnado atualizado possui valor superior a 2.000 (dois mil)
salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos
, os honorários deveriam ser fixados em no
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
.

Assim, embora
os honorários fixados na sentença em
R$ 35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 1% do valor atualizado da demanda
, não tenha observado o percentual mínimo estabelecido na legislação, ele deve ser mantido na forma como consignada, em observância ao “
Princípio do
Non Reformatio in Pejus”
.

Além disso, consigno que, a redução dos honorários sucumbenciais pelo Juízo
ad quem
pode implica em violação aos
§§ 2º, 3º e 6º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ, OAB/MT 9623-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Peço vênia aos Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Maria Aparecida Ribeiro para acompanhar o voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, com a fixação de 1% do valor.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Digníssimo Presidente, demais colegas, Diretora, membros do Ministério Público aqui presentes, advogada que fez a sustentação oral:

Como visto nos votos precedentes, está em mesa o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente da Ação de Execução Fiscal, Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que acolheu o pedido de extinção do feito, com fundamento no artigo 26, da Lei n. 6.830/1980, e condenou o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), nos termos do artigo 85, §8
o
c/c §2
o
, incisos I e IV, do CPC (id. 7589941, págs. 01/03).

Consta dos autos que o Recorrente propôs aquela ação, contra a empresa Escol Companhia Agrícola e Comercial, visando ao recebimento do débito não-tributário, concernente à multa ambiental, no valor de R$ 3.541.287,93 (três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 20175887 (ids. 7589908, págs. 01/2 e 7589909, págs. 01/03).

Devidamente citada, a parte Devedora apresentou a Exceção de Pré-executividade, salientando que o título não é exigível, já que a exigibilidade do débito que originou a CDA estava suspensa por força da decisão proferida na Ação Anulatória n. 0001596-28.2016.811.0082 (ids. 7589916, págs. 01/03, 7589917, págs. 01/03, 7589918, págs. 01/03, 7589919, págs. 01/03 e 7589920, págs. 01/03).

O Exequente compareceu aos autos, informando que a CDA foi cancelada administrativamente e pugna pela extinção do feito, nos termos do 485, VIII, do CPC (id. 7589937, págs. 01/03).

O magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar o seguinte:

Diante da manifestação do exequente acostada às fls. 56/57, requerendo a extinção do presente executivo fiscal, informando o cancelamento do débito exequendo (CDA n. 20175887),
JULGO EXTINTO
o processo, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/80.

(...).

Nestes termos, evidenciado o alto valor do executivo fiscal, bem como diante da sua curta duração e trabalho realizado pelo advogado,
CONDENO
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), montante correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, §8
o
c/c §2
o
, incisos I e IV, todos, do CPC/2015 (Precedente: REsp 1.632.537-SP). (Sic).

Em face desta sentença, o Autor da Ação de Execução Fiscal ingressou com o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando não ser cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ou que seja reduzido o valor arbitrado.

O Douto Relator, Des. Luiz Carlos da Costa, proveu, em parte, o Recurso, para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 3.000,00: três mil reais.

Por seu turno, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para desprover o Apelo. Veja-se:

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator
Des. Luiz Carlos da Costa
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.
(Sic).

A Primeira Vogal, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, acompanhou o Relator.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Da análise dos autos, depreende-se que a Execução Fiscal foi extinta, com fundamento no artigo 26, da Lei n. 6.830/1980, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de
R$ 35.412,87 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e sete centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção da Ação de Execução Fiscal, em razão do cancelamento da inscrição em dívida ativa, por ato administrativo, enseja, ou não, a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência.

O artigo 26, da Lei n. 6.830/1980 dispõe que, se antes da decisão da primeira instancia, houver o cancelamento da dívida ativa, o executivo fiscal será extinto, sem ônus para as partes. Veja-se:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.111.002/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, extinta a execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários, em face do princípio da causalidade (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.10.2009).

O colendo STJ vem decidindo que, malgrado a literalidade do artigo 26, da LEF, que exime as partes de quaisquer ônus, sopesada a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado, em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, há de se admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade e por força da Súmula n. 153 do STJ que assim preceitua:

Súmula n. 153 - A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CANCELAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA – JUÍZO DE EQUIDADE– POSSIBILIDADE.

1.
Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 06/05/2020).

No caso vertente, observa-se que a decisão de cancelamento da CDA ocorreu em
18/01/2018
(id. 7589938, pág. 01), porém a Exceção de Pré-executividade fora proposta em
05/09/2017
(id. 7589915, pág. 01). Logo, é evidente que aquele
decisum
foi motivado pelo manejo do incidente.

Nessa quadra, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o princípio da causalidade e, considerando o labor do advogado contratado pela parte Apelada, entendo que a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se correta.

No que tange ao valor da verba honorária, cumpre asseverar que
deve ser fixada em observância aos critérios previstos no artigo 85, §§ 2
o
, 3
o
e 8
o
, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...).

§ 8º - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Não há desconsiderar, também, que o §6
o
da referida norma determina observância aos critérios e limites dos §§2
o
e 3
o
, independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, tendo sido julgado ou não o mérito. Confira-se:

§ 6
o
- Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

No caso em questão, a Apelada não deve ser considerada vencedora da ação, dado que a Ação de Execução Fiscal, proposta pela parte Apelante, foi extinta em razão do cancelamento da CDA.

Da mesma forma, penso que o proveito econômico obtido pela Recorrida é irrisório, visto que houve apenas a suspensão da exigibilidade do débito constante da CDA que instrui o Executivo Fiscal, não sendo declarada a nulidade da multa imposta, o que implica reconhecer que nova ação pode ser proposta no futuro.

Dessarte, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito, observando o disposto no §2
o
do artigo 85 do CPC, por apreciação equitativa.

Registro que, na hipótese de o arbitramento dos honorários seja feito, com arrimo no valor da causa – R$ 3.541.287,93 (três milhões, quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos)
–
, ainda que no percentual mínimo, previsto no inciso III do §3
o
do artigo 85 do CPC (5% - cinco por cento), o valor seria exorbitante frente ao que se apresentou na demanda.

Nessa situação, é evidente que o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal diverso para bem remunerar o profissional, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO –POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016). (Negritei).

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA INDICADA NA INICIAL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – PROVA – AUSÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – §2° DO ART. 85 DO CPC/2015 – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. Na pretensão de cobrança incumbe ao Autor comprovar a existência da dívida inadimplida, sinalizando sua origem e valor, eis que fato constitutivo do direito alegado. - Constatado que as provas dos autos indicam a existência de saldo positivo na conta corrente que supostamente originou o débito indicado na inicial, a improcedência da demanda se impõe. -
Cabe a redução do valor atribuído aos honorários advocatícios sucumbenciais quando arbitrados em montante excessivo, vez que desatendidos os critérios fixados no §2° do art. 85 do CPC/2015 e inobservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (Apelação Cível n. 1.0145.13.025830-7/001 - Rel. Des. Antônio Sérvulo – 17ª Câmara Cível – PUB. 08.11.2016). (Destaquei).

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo Procurador da Recorrida que atuou no feito, até a prolação da sentença, e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária deve ser arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois a matéria não é complexa, o tempo de tramitação é relativamente curto, houve a apresentação de poucas peças.

Enfatizo que o valor da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na concepção de fixação equitativa, deve-se evitar o gravame excessivo à parte sucumbente, e, ao mesmo tempo, ser suficiente para remunerar o trabalho prestado pelo advogado vencedor, considerando os critérios delineados no artigo 85, §2
o
, do CPC.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir o montante arbitrado a título de honorários advocatícios, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Não lembro mais da decisão que dei, mas foi pedido majoração de honorários?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Não, o senhor manteve a sentença que havia fixado em 1%.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Mas houve pedido de majoração do valor arbitrado? Não lembro.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Não, quem recorreu, quem recorre é o Estado de Mato Grosso, ele quer isenção dos honorários.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Agora eu entendi, por essa tese de Vossa Excelência porque eu talvez não tenha aumentado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Sim, exato, é porque a parte não recorreu, mas, de qualquer sorte, o valor de 1 % que o juiz fixou tecnicamente não está correto, mas como você não pode mudar, só tem uma situação: ou aplicava o que foi arbitrado pelo digno relator ou teria que manter a sentença mesmo sabendo que ela tinha sido proferida de forma equivocada.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

É por isso que estava tentando entender a sua tese.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Ao meu ver, pelo trabalho, e o advogado vive obviamente dos honorários, o valor justo seria em torno de 10 mil reais. Eu penso que é justo porque hoje qualquer médico ao fazer uma simples cirurgia cobra muito mais do que isso e não podemos, aqui dentro do nosso sistema judicial, querer desvalorizar de uma certa forma o trabalho dos advogados, mas só que eu fiquei numa situação, ou eu optava, e eu sabia que não era correto porque o juiz se equivocou, e do outro lado também poderia chegar aqui e propor ao digno relator e à Desembargadora Maria Aparecida uma alteração desse valor de 3 mil. Acho que 10 mil seria razoável pelo trabalho que eles realizaram no processo, não obstante saber, como a Desembargadora Erotides colocou muito bem, que o artigo 26 exonera a Fazenda das custas e honorários advocatícios, mas até um determinado momento do processo. Nesse caso precisou da intervenção do advogado pra chamar atenção do próprio credor, por uma falta de atenção, ele acabou ajuizando uma execução de uma cédula que estava suspensa por força de decisão judicial.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

O Desembargador Márcio Vidal disse que não é possível fixação de 1%, então vou mostrar para o senhor que o STJ tem feito isso. Escuta para o senhor ver essa ementa.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Eu não discuto isso, Desembargadora, eu sei que o STJ conforme a estação do ano muda de posição, infelizmente.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Não, Desembargador, mas neste caso é igualzinho ao nosso, inclusive o valor.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Me faz lembrar, o professor Carlão, Procurador do Estado do Mato Grosso, professor de Direito Constitucional, que jurisprudência tem o mesmo sabor e aroma do perfume.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Queria que Vossa Excelência...

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Eu não questionei isso, eu sei que tem, para jurisprudência ela escolhe qual será adequado aquilo que você pensa, isso eu não tenho dúvida.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Queria que Vossa Excelência soubesse que este caso que estou trazendo é exatamente igual ao que estamos julgando, com uma diferença que no caso concreto lá o valor dos honorários fixados pelo tribunal
a quo
foi de 4 mil, só para o senhor ver.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Pois é, 5 mil, hoje, dá 35 mil sem correção, isso pra uma execução que está ainda
sub judice
, eu penso que não seja justo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Não estou advogando pra acrescentar honorário, estou pensando na ideia, porque em princípio Vossa Excelência disse que seria descabido a fixação de percentual de 1%, então quero mostrar o raciocínio...

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

É só aplicar e socorrer de um outro regramento, mas a regra pelo valor, considerando o valor da causa, seria no mínimo 5 por cento, no mínimo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Ementa

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 10. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO.

1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios.

2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62).

3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados.

4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação.

5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.

6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória.

7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução.

8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução”
.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Aí tem uma diferença muito grande em relação a este caso, lá foi julgado o mérito da execução.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Não, Desembargador, a Fazenda desistiu imediatamente.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Pois é, seja como for, mas apreciou.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Não, Desembargador, não há diferença, a Fazenda também desistiu quando viu a exceção de pré-executividade.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Pois é, mas aqui na situação ele cancelou porque há uma medida judicial em favor do devedor, do suposto devedor. Há uma decisão em favor dele. O juiz não teve que apreciar a exceção de pré-executividade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Lá também não, Desembargador.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Seja como for, mantenho meu posicionamento. O valor de 3 mil é muito pouco pelo trabalho que de qualquer forma o advogado atuou no processo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Sobre essas duas posições eu gostaria de dizer o seguinte, a primeira, muito bem trazida essa jurisprudência pela Desembargadora Maria Erotides, principalmente porque deixa claro o que é valor irrisório e valor inestimável.

Valor inestimável é aquele que você não tem condições de estimar. Valor irrisório é aquele que é pequeno demais e o valor dos honorários ultrapassaria até mesmo o valor irrisório, mas muitas vezes ele tem muito mais valor emocional do que o valor financeiro. Muitas vezes se entra na justiça para pedir um perdão, reconhecimento de erro da outra parte, não se quer valor patrimonial. Isso é inestimável. O valor irrisório é pequeno, o próprio nome já diz, o próprio português, a gramática diz o que é irrisório. É quase o salário do Magistrado. Já define mais ou menos. Mas, dentro dessa questão da razoabilidade, bem colocada pelo Desembargador Márcio Vidal, temos que analisar que uma execução não é igual a outra. Se está sendo executado em 5 mil reais, você pede para um amigo qualquer, para um conhecido que tenha OAB realizar a defesa. Se está sendo executado em 5 milhões de reais, procurará e pagará caro por um bom advogado porque é muito, é um patrimônio de uma vida inteira às vezes, de uma empresa. Pode levar à quebra da empresa. Pode ser até que o advogado trabalhe só pela sucumbência, mas em razão do valor da causa. Agora, uma ação desse tamanho, em que muitas vezes o devedor ou aquele apontado como devedor e não deve é obrigado a procurar até profissionais de fora da sua Comarca para fazer uma defesa dessas, paga caro, sai vencedor, e ele terá que dispender parte daquilo que não era devido para pagar os honorários reais do seu advogado por causa de uma falta de atenção, por falta de cuidado, desrespeito mesmo do Estado, do Município, dos seus Procuradores, do pessoal que sequer vê coisas primárias e extingue a ação no seu começo, que jamais deveria ter ocorrido.

Desembargador Márcio Vidal, estou concordando com o senhor nessa questão que o advogado tem que ser remunerado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Fixamos em 10 mil reais, me parece razoável.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O caso é que há uma ação, uma pretensão, uma “ação anulatória” proposta pela parte, que está apensada aos autos da execução. A parte obteve a antecipação dos efeitos da tutela que suspendeu provisoriamente o título. O que ocorre é que há a probabilidade de o Estado vencer a demanda principal.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Com condenação de verbas honorárias ao contrário.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Ou a propositura, no caso de anulação, de uma nova anulação da CDA, com a emissão de outra. Então não se começou uma causa nova. Era questão de se ingressar nos autos da execução com a antecipação que suspendeu a exigibilidade do título executivo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Mas se o Estado for vencedor nessa ação principal, a parte contrária será condenada em honorários também.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

O trabalho na verdade constituiu-se apenas uma petição, já que todo o trabalho foi desenvolvida na ação anulatória. Todo o trabalho do advogado foi na ação anulatória.

DOUTORA ANA CAROLINE ALMEIDA

Excelência, se me permite protestar, a ação anulatória já teve sentença e também está se discutindo apenas honorários comerciais. Nós resolvemos, posso anexar, caso Vossa Excelência deseje, nos autos, mas anulatória já foi resolvida. E assim, não é só uma petição, data vênia, com todo respeito à Vossa Excelência. É muito trabalho, nós fazemos a execução de pré-executividade. Em 1 ano foi muita gestão, foram muitos dias indo ao juiz, indo à Procuradoria pra demonstrar. Não é só uma petição, Excelência, data vênia, chega a ser assim até uma falta de respeito com o nosso advogado, porque, assim, é muito trabalho, é muita qualificação. 10 mil reais, 3 mil reais não é hoje em dia nem um mandado de segurança, nem impetração de mandado de segurança, isso pela OAB. Isso sendo um profissional com uma qualificação mediana. Se você tem uma qualificação maior isso aumenta muito. Esse caso é específico, porque, assim, é uma coisa que vem recorrente. A Escol é uma colonizadora, ela é um grupo econômico que é responsável pela colonização de Colniza, Aripuanã, algumas cidades do nortão, e isso é habitual. Nós temos várias ações desse jeito, porque é habitual. A gente entra com uma ação anulatória de CDA pela exigibilidade, conseguimos a liminar e o que acontece, eles mesmo assim continuam entrando com execução. Se o senhor acompanhar os autos, são cinco dias, nós entramos com exceção de pré-executividade em cinco dias pra evitar transtornos, por quê? Porque nós estamos numa situação em que isso acontece sempre, entendeu?

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Doutora, por favor, essa questão, perdoe-me, Doutora. O que mais necessitaria pra comunicar ao juízo de que essa CDA estava com a exigibilidade suspensa, doutora. Bastaria comunicar ao juízo, doutora, que a CDA estava suspensa, ou não? Isso não desvaloriza o trabalho do advogado. Eu não entendo, suspensa a exigibilidade do título, o que mais o advogado poderia fazer no processo de execução, senão comunicar ao próprio magistrado de que aquele título encontra-se com a exigibilidade suspensa? Eu não vejo, isso não quer dizer que constitui-se desvalorização, eu não estou a me referir ao trabalho na pretensão anulatória. Não é a isso que eu estou querendo me referir. Eu me referi à execução, que penso que nada mais poderia acrescentar à petição de pré-executividade além da informação de que a execução, de que aquele título, que a exigibilidade daquele título estava suspensa por decisão judicial. Eu não vejo onde entraria maior indagação ou qual outra matéria que precisaria ser invocada, a não ser a decisão judicial proferida nos atos apensados, que suspendeu a exigibilidade.
Data maxima venia
, eu estou a me referir ao que necessitaria pra se ver julgada, acolhida, a exceção de preexecutividade. Eu não sou capaz de imaginar quais seriam os outros argumentos que deveriam ser agregados a essa petição para justificar a suspensão, a acolhida, a procedência da exceção de pré-executividade, que não a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do título. Talvez, na minha ignorância, havia outros fundamentos para o êxito da exceção de pré-executividade no caso. Talvez devido à minha ignorância eu não consigo imaginar qual seria o outro fundamento que seria agregado à exceção de pré-executividade para que fosse acolhida, senão a própria cópia da decisão que suspendeu a exigibilidade do título. Essa foi a razão que me levou a fixar isso, mas é questão de entendimento, eu respeito. Se a eminente advogada se sentiu ofendida eu lhe peço perdão porque essa não foi a minha intenção, de menosprezar o trabalho do advogado. Pelo amor de Deus, não se trata de desvalorizar o trabalho de ninguém. Tenho a maior consideração com o advogado, essa Câmara é a prova disso. Acolhe o advogado com o maior respeito, praticamente outorga a faculdade ao advogado de sustentar embargos depois de já proferido o voto fora da hipótese de extensão de julgamento. O advogado comparece, quando um colega pediu vista, a Câmara autoriza a sustentação oral. Como certa vez eu brinquei com um advogado, eu falei “Vossa excelência já faz praticamente parte da Câmara”, por até estar acostumado a vir sustentar. Então a senhora me perdoe se realmente eu dei a entender que estaria a menosprezar o trabalho do advogado, que merece o maior respeito deste mundo.

Então Vossa Excelência, Desembargador Márcio, penso que o valor que está fixado não vejo razão pra aumentar, mas fica a critério de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos, quando paro pra pensar quanto custa pra tornar-se um bacharel em Direito, depois inscrito na ordem e depois pra se manter dentro da profissão. Contratei uma certa pessoa, que não tem nenhuma qualificação, pra colocar duas caixas d ́água no teto da casa, me cobrou 1.700 reais. Então, quando vejo isso, fazendo uma comparação a um advogado, a um serviço médico, enfim, eu acho que não é justo. Entendo que não é justo. E jurisprudência não estamos obrigados a segui-la, é diferente dos precedentes, que somos obrigados. Então eu disse anteriormente que temos jurisprudência pra todo gosto, conforme você quer. Agora, aqui no caso concreto, não obstante o advogado pudesse ter tomado essa providência que o senhor mencionou, mas ele optou por um outro remédio, um remédio no sistema legal, que é a exceção. E isso alertou, de uma certa forma, o próprio credor. E diante disso, de qualquer forma ele pediu o cancelamento. Eu acho que 3 mil reais, me desculpe, porque não podia sair fora, toda essa ponderação que o senhor fez, eu fiz também aqui no voto, em relação a que não houve ganho de causa. Estaria em tese suspenso provisoriamente. Isso não impede que amanhã a Fazenda emita uma nova CDA e estaria autorizado na hipótese de sagrar-se vencedora e, aí, obviamente que vai haver a execução, há toda uma nova discussão. Mas eu acho que o valor razoável dentro do trabalho, da valorização da advocacia, sei quanto custa ser advogado, um profissional, e manter-se na advocacia, né, porque um título em si de bacharel em Direito, diria assim, não tem hoje muito custo, mas pra se manter na advocacia, olha, não é fácil. Então por isso que eu sugiro a esta Câmara, à colega desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que votou acompanhando o senhor, que em vez de fixar em 3 mil fixa em 10 mil. Essa é a minha proposta. Eu tenho que manter o voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pelo que eu vi, Vossa Excelência ficou em péssima companhia, mas ainda está em tempo de mudar. Vossa Excelência vota de que forma?

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos, vou acompanhar o entendimento do Desembargador Márcio, porque realmente 3 mil reais é bem irrisório pelo que a gente tem visto. E acho que a importância de 10 mil é razoável.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Perfeito. Então o Desembargador Márcio retifica o voto pra 10 mil reais. Perfeito.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º.VOGAL)

Desembargador Presidente, não obstante eu tenha seguido o posicionamento do STJ, com as ponderações que Vossa Excelência fez e com as ponderações do professor Desembargador Márcio Vidal, vou alterar meu entendimento para esse valor retificado proposto pelo Desembargador Márcio Vidal, em 10 mil reais de vencimentos. É o que mais se aproxima do percentual que eu imaginei que tem sido proposto pelo STJ.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Desembargadora Maria Erotides, eu tenho que lhe agradecer. Vossa Excelência me tirou de um embróglio, digo isso porque eu estava a verificar o voto médio em razão do voto do Desembargador Márcio e da Desembargadora Maria Aparecida, o meu e o do Desembargador Kono. Então resolvido.

A Câmara por maioria proveu em parte o recurso para fixar os honorários em R$10.000 (dez mil reais), nos termos do voto da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Desembargadora Maria Erotides e Desembargador Márcio Vidal, vencido o relator que fixava em R$3.000, (três mil) e o 2º Vogal que fixava em 1 %.

EM 10 DE AGOSTO DE 2021:

A CÂMARA POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DA EXMA DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK - 3ª VOGAL E DO EXMO SR DES MARCIO VIDAL - 4º VOGAL. VENCIDO O RELATOR E O 2º VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021